Tribunal: TJPA
Processo: 0002124-15.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002124-15.2016.8.14.0006

APELANTE: ANDRE LUIZ LUCENA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006 – PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de apresentação, bem como pelo Laudo provisório e definitivo. A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos das testemunhas, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e lhe nega provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANDRÉ LUIZ LUCENA BORGES,
interpôs o presente recurso inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 9124452).

Inconformado, em sede recursal (ID 9124453), pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas para manter a sua condenação.

Há certidão nos autos em que o Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 9124455).

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (ID 9218623).

O Ministério Público juntou as contrarrazões (ID 22447636) pleiteando o conhecimento e total improvimento recursal.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 06.02.2016, por volta de 03h, uma viatura da Polícia Militar estava em ronda ostensiva pelo bairro da Cidade Nova VI, quando os policiais visualizaram o apelante, em atitude suspeita, parado na esquina da WE 70, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, caminhou até o bar denominado “Que Se Passa”. Na ocasião, os policiais realizaram a revista pessoal no apelante, encontrando, dentro da manga de sua camisa, uma embalagem plástica, contando 28 (vinte e oito) “petecas” da substância popularmente conhecida como “cocaína, confeccionadas em plástico preto, pesando o total de 19g

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (22447609 - Pág. 22), constando que foi apreendido em poder do apelante um frasco de mentos com 28 petecas confeccionadas em saco plástico de cor preta contendo substância com características de cocaína, bem como pelo Laudo de constatação provisório (ID22447609 - Pág. 24), que atestou positivo para “cocaína” e Laudo definitivo (ID 22447611 - Pág. 21), que confirmou a natureza do entorpecente.

A autoria de igual forma pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, especialmente os depoimentos dos policiais militares MARCONIS OLIVEIRA DE AMORIM, RICARDO COELHO DE OLIVEIRA e CRISTIANO MODESTO PINHEIRO, que realizaram a prisão em flagrante do apelante, os quais informaram, de maneira uníssona, que: no dia dos fatos estavam em ronda no Conjunto Cidade Nova, quando avistaram o apelante em atitude suspeita, motivo pelo qual realizaram a abordagem do mesmo; que ele jogou um frasco pra dentro da camisa; que no frasco tinha cerca de 28 (vinte e oito) petecas de entorpecente (trecho extraído do Parecer da Procuradoria de Justiça, ID 9218623 - Pág. 2).

Apesar da defesa tentar desconstituir os depoimentos dos agentes públicos, não trouxe aos autos qualquer prova capaz de subsidiar as suas alegações, razão pela qual não há que se falar em absolvição pela insuficiência de provas, pois comprovado os elementos do tipo penal disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Ressalta-se que no crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e apreensão da droga, tem grande valor probatório.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. REVISTA REALIZADA PELOS AGENTES POLICIAIS REALIZADA DE FORMA ILÍCITA. REJEITADA. NEGATIVA DE AUTORIA EM FACE DO PORTE DE ARMA. DEPOIMENTO POLICIAL CONCISO E UNÍSSONO COMPROVANDO A AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de nulidade do processo: não cabe a anulação da revista policial realizada no recorrente, uma vez que a polícia estava em uma operação policial através de ações e operações que buscam evitar a ocorrência de crimes; 2. O recorrente requerer sua absolvição negando a autoria do crime do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porém, o conjunto probatório, com o termo de exibição e apreensão e laudo de mecanismo e potencialidade, além dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante é conciso e uníssono tanto no inquérito policial, quanto em juízo, não restando dúvidas de ter sido o réu o autor do delito; 3.
O depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal;
4. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004890-59.2017.8.14.0021 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. PLEITEIA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO – Improcedência. A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, a autoria de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais que efetuaram a prisão da apelante. Ressalto que, a palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Omissis...
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0148180-53.2015.8.14.0070 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/06/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória contra o apelante André Lucena Borges em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 11/11/2024